Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-13151
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/13151

Acusada: UHY Moreira Auditores

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão externa de Qualidade . Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar
à UHY Moreira Auditores a penalidade de multa pecuniária de
R$100.000,00, por não ter esta empresa se submetido ao Programa de Revisão Externa
de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base 2012, em infração ao disposto no artigo
33 da Instrução CVM no 308/99.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Ausente a acusada, sem representante constituído.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 201 3/13151
(Reg. Col. n.o 9077/2014)

Acusado: Uhy MoreiraAuditores
Assunto: Violação do art. 33 da Instrução CVM no 308/1999, por não ter se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base
2012.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Relatório

I. DA ORIGEM E DOS FATOS
Este Termo de Acusação teve sua origem no descumprimento ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM
no 308, de 14/05/1999 pela UHY MOREIRAAUDITORES (“Uhy” ou “Defendente”). Este artigo dispõe que
todos os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia devem submeter-se à revisão de seu
controle de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
1/7

(“CFC”) através do Programa de Revisão Externa de Qualidade. Referido sob a coordenação do Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE/CFC”).
De acordo com a Acusação, o Programa é regulado pela NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos
Pares que estabelece a regra de conduta para os auditores independentes sujeitos à sua aplicação.
Anualmente o CFC envia Ofício aos auditores a serem revisados (“auditor revisado”). O auditor revisado
deve então encaminhar ao CFC o nome do auditor que fará a revisão (“auditor revisor”), após a efetiva
contratação deste último. O CRE/CFC, de posse da indicação, fornece uma confirmação ao auditor-
revisado de que não há impedimento para que o auditor-revisor possa exercer tal função.
A seguinte sequencia de eventos consta dos autos:
(i) O CRE/CFC encaminha Ofício Circular em 30/01/2013 aos auditores selecionados para participar da
Revisão Externa de Qualidade pelos Pares e fixa a data de 31/03/2013 para a indicação ao CRE/CFC do
auditor-revisor. Neste mesmo Ofício, o CRE/CFC fixou a data de 31/07/2013, “impreterivelmente”, para
que os documentos referentes à Revisão Externa de Qualidade fossem postados no sistema do CRE/CFC
(fls. 17-19).
(ii) Em 28/03/2013, a Defendente solicita ao CRE/CFC prorrogação do prazo de contratação do auditor-
revisor (fl. 25).
(iii) O CRE/CFC prorroga o prazo até 14/04/2013 (fl. 25).
(iv) Decorrido o prazo, o CRE/CFC comunica à CVM que a Defendente não havia atendido o prazo.
(v) A CVM, em 26/04/2013[1], intima a Uhy para prestar esclarecimentos sobre possível infração aos
arts. 20, 35 e 37 da Instrução CVM no 308/1999 (fl. 13-14).
(vi)
Em 07/05/2013, a Defendente envia correspondência a esta Autarquia informando que obteve
prorrogação do CRE/CFC para a contratação do auditor revisor e informando que “indicamos ao CRE a
contratação da MAZARS Auditories Independentes S/S como revisores” (fl. 8).
(vii) Em 08/07/2013, o CRE/CFC enviou à CVM cópia de Ofício enviado a Uhy informando que apesar da
prorrogação do prazo pelo CRE/CFC, “esta empresa não indicou o auditor revisor até a nova data
estabelecida, não cumprindo com a obrigação da indicação”. O CRE/CFC adiciona que a Uhy será indicada
novamente para o Programa de 2014 uma vez que não atendeu aos prazos de 2013 (fl. 11).

II. DA IRREGULARIDADE E DA RESPONSABILIZAÇÃO
A Acusação pontuou que o Programa de Revisão Externa de Qualidade tem sua origem no artigo 33, da
Instrução CVM no 308, de 14/05/1999. Este artigo estabelece que os auditores independentes registrados
na CVM devem se submeter à revisão externa de seu controle de qualidade, de acordo com as normas
emanadas pelo CRE/CFC.
De acordo com a Acusação, o CRE/CFC não acusou recebimento da manifestação da UHY MOREIRA
indicando o nome de seu auditor revisor dentro dos prazos estabelecidos. Assim, o CRE/CFC entendeu
que a Defendente não teria atendido à norma de revisão pelos pares no ano de 2013, conforme consta do
Ofício 011/13/CRE de 08/07/2013 (fl. 11).
De acordo com a Acusação, a contratação da MAZARS AUDITORES INDEPENDENTE S/S está datada de
21/05/2013 (fls. 70-75). Contudo já em 15/04/2013 a UHY Moreira informava ao CRE/CFC o nome de seu
auditor-revisor. Ademais, o contrato é posterior à data limite imposta pelo CRE/CFC (14/04/2013). Para a
Acusação, só após receber o Ofício da CVM mencionado no Item 3(v) foi que a UHY Moreira informou o
nome do auditor-revisor.
O art. 33 da Instrução CVM no 308/1999 dispõe:
“Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto
Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também
registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta
Autarquia.”
A Acusação observou que o descumprimento desta norma é considerado falta grave, conforme
estabelecido pelo art. 37 da Instrução CVM n.o 308/99.
Para a Acusação, “a revisão externa, também conhecida como “peer review”, tem como principal objetivo
criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado, já que são os próprios participantes que têm a
2/7

responsabilidade de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor independente objeto
de revisão. Essa determinação vai ao encontro da prática internacional, garantindo um controle pelos
próprios pares, sem prejuízo de eventual ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade”.
A Acusação concluiu pela responsabilização do Auditor Independente Pessoa Jurídica UHY MOREIRA
AUDITORES, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de
2013, ano-base 2012, em violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999,
regulamentado pela Resolução CFC n.o 1.323, de 21/01/2011.

III. DA DEFESA
A Defendente apresentou Defesa de punho próprio datada de 11/02/2014.
No dia 10/02/2014, a Uhy informa a CVM que a “inicial veio incompleta” e solicita novo prazo de defesa
(fls. 42-43). No dia 11/02/2014, consta certidão de que cópia integral dos autos solicitada pelo Sr. Paulo
Fernando F. Moreira, um dos sócios da Defendente (fl. 47 e 56). No dia 12/02/2014, o Superintendente de
Normas Contábeis e de Auditória da CVM concede novo prazo para defesa, 13/03/2014, através de
despacho publicado no DOU de 13/02/2014.
Em sua defesa, a Defendente alega que (fls. 62-68):
a. Enviou em 15/04/2013 correspondência ao CRE/CFC “informando a intenção e pedindo a aprovação
de contratação da empresa MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES S/S para realizar a Revisão dos Pares”
b.
Por problemas de “desencontro na via eletrônica a correspondência não saiu no dia 15/04/2013,
sendo somente enviada no dia 24/04/2013”. Informou ainda que o CRE/CFC não conseguiu abri-la por
estar em “versão incompatível” e que a Uhy só teve ciência da falha quando indagou sobre a aprovação
do revisor indicado”.
c.
Apesar de até 13/06/2013 o CRE não ter analisado a indicação da empresa MAZARS, a Uhy
contratou esta empresa para que não houvesse atraso no início dos trabalhos.
d.
A Uhy estaria sendo penalizada pelo fim de seu prazo (14/04/2013) ter caído num domingo.
Ademais o CRE/CFC não teria compromisso com prazos. A Defesa questiona: Quando a reunião mensal, de
pauta, não se realiza, o prazo do revisado fica interrompido?”
e. O item 27 da resolução CFC no 1312/2011 estabelece em seu art. 27, alínea “c” que:
“caso o auditor-revisado tenha em sua lista de clientes, entidades regulamentadas pelo BCB ou
pela SUSEP, os membros da equipe revisora devem estar registrados no CNAI, com habilitação
para auditar as respectivas entidades, cabendo ao auditor-revisado a responsabilidade pela
verificação dessa habilitação”.
Para a Defendente, esta exigência restringiria e dificultaria a contratação do auditor-revisor.
Segundo a Defesa, das 239 empresas de auditoria registradas na CVM, 208 não tem o CNAI. Das 31
empresas restantes, nove declinaram do trabalho. Restaram 25 empresas, duas estavam localizadas
longe da sede da Uhy, uma não tinha porte e outra apresentou “valor inviável”. Com outras 17 empresas,
a Uhy não conseguiu contato, quatro delas são as big four que, “não foram revisadas, o que as
impossibilita realizar este trabalho”. Outras sete empresas estariam impedidas eticamente por ligações
estreitas com a Uhy.
Por fim, a Defesa informa que “depois de muita pesquisa e contatos”, contrataram a MAZARS.
A Defendente conclui informando que “após esta ‘maratona’ para realizar a Revisão Pelos Pares o CRE
não autorizou a contratação da empresa Mazers Auditores Independentes por ter sido encaminhada
intempestivamente” (fl. 68)

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
3/7

Diretora-Relatora

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2013/13151
(Reg. Col. n.o 9077/2014)

Acusado: Uhy MoreiraAuditores
Assunto: Violação do art. 33 da Instrução CVM no 308/1999, por não ter se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2013, ano-base
2012.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Voto

Trata-se de Acusação de infração ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM no 308, de 14/05/1999[2]
pela Uhy MoreiraAuditores (“Uhy” ou “Defendente”) por não se submeter à revisão de seu controle de
qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) através
do Programa de Revisão Externa de Qualidade. Referido programa está sob a coordenação do Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE/CFC”).
Inicialmente, cabe mencionar o papel do Programa de Revisão externa de Qualidade de Pares (“Revisão
de Pares”). De acordo com a NBC PA 11 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) em
21/01/2011[3], a Revisão de Pares é um processo de acompanhamento e controle de qualidade dos
trabalhos realizados por auditores independentes.
O objetivo da revisão pelos pares é (art. 2o da NBC PA 11):
“[a] avaliação dos procedimentos adotados pelo Contador que atua como Auditor Independente e
pela Firma de Auditoria, daqui em diante denominados “Auditor”, com vistas a assegurar a
qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A qualidade, neste contexto, é medida pelo atendimento
ao estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e, na falta destas, nos pronunciamentos do IBRACON –
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, e, quando aplicável, nas normas emitidas por
órgãos reguladores”.
É importante mencionar que esta norma aplica-se apenas aos auditores registrados na CVM (art. 3o da
NBC PA 11). Este fato reflete o papel chave que os auditores exercem para o regular funcionamento do
mercado de capitais. Como se sabe, o objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações
sobre a posição financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira de uma entidade,
permitindo que os mais variados usuários das informações contábeis (acionistas, analistas, gestores, etc.)
tomem suas decisões baseados em informação integra.[4] Não há como ter, por exemplo, preços de
ações refletindo a realidade de uma companhia se as demonstrações financeiras dela não são integras e
não refletem a verdadeira situação patrimonial.
Neste sentido, o Programa de Pares, juntamente com o treinamento constante dos profissionais de
auditoria, foi eleito pela CVM como um dos instrumentos chave na busca constante de aprimorar os
trabalhos de auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das demonstrações
financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais.
Como bem pontuado pela Acusação, o Programa de Pares, também conhecido como “peer review”, tem
como principal objetivo criar um sistema eficiente de autorregulação do mercado de auditoria no Brasil.
Neste sistema, são os próprios participantes que têm a responsabilidade de verificar a qualidade dos
trabalhos desenvolvidos pelo auditor independente objeto de revisão. Essa determinação vai ao encontro
da prática internacional, garantindo um controle pelos próprios pares, sem prejuízo de eventual ação dos
Conselhos Regionais de Contabilidade ou da própria CVM[5].
A Defendente argui que houve falha no processamento eletrônico no envio da informação do auditor
revisor para o CRE/CFC e que teve dificuldades para encontrar e contratar um auditor revisor. Estas
explicações, conforme discutido abaixo, estão longe de configurar uma situação de inexigibilidade de
conduta diversa. Há vários elementos nos autos que demonstram, em verdade, o descaso da Uhy em se
4/7

submeter ao Programa de Pares.
Primeiro, observo que, após informar os auditores que seriam revistos por seus pares em 2013, o
CRE/CFC concedeu dois meses, fixando em 31/03/2013 a data limite para que as auditorias informassem
o nome do revisor contratado. Mesmo após a prorrogação para 14/04/2013, a Uhy não informou o nome
do auditor revisor contratado por ela. E não se alegue que a Uhy foi prejudicada porque o dia 14/04/2013
caiu num domingo.
De fato, o CRE/CFC, no dia 24/04/2013 ainda está trocando e-mail com a Uhy para receber o arquivo
legível (fls24). A CVM em 26/04/2013 intimou a Defendente para que ela explicasse porque não informou
o nome do auditor-revisor. Acontece que ela não poderia ter informado antes, pois a proposta-contrato
com o auditor revisor, a MAZARS Auditores só foi assinada em 21/05/2013. Observe-se que este contrato
só foi celebrado após a CVM ter oficiado a Defendente.
Segundo, uma das explicações dada pela Defendente refere-se à necessidade da contratação de um
auditor revisor registrado no CNAI[6] e que das 239 empresas de auditoria registradas na CVM, 208 não
teriam esta qualidade. Contudo, conforme o Relatório a este Voto deixa claro, este registro só é
necessário caso o auditor revisado tenha em sua lista de clientes, entidades reguladas pelo Banco Central
ou pela Susep. Em nenhum momento a Uhy alegou que tinha clientes com esta característica, e da lista
das companhias abertas auditadas pela Uhy, no banco de dados da CVM, não consta nenhuma instituição
financeira ou seguradora. Em suma, não haveria razão para a Uhy restringir a sua lista de potenciais
auditores revisados.
Terceiro, a Uhy ainda explica que descartou uma das big four porque elas não poderiam servir como
auditor revisor uma vez que elas “não foram revisadas”. Nada mais longe da realidade poderia ter sido
arguido. As quatro grandes empresas de auditoria são periodicamente submetidas ao Programa de Pares,
assim como todas as demais empresas de auditoria registradas na CVM. A norma não traz exceções.
Acredito que este tipo de alegação beira a irresponsabilidade por parte da Defendente. Verifiquei no
banco de dados da CVM que as big four participaram normalmente, como qualquer outro auditor
registrado na CVM da Revisão de Pares.
No meu sentir, o problema da Defendente não foi ultrapassar formalmente a data para informar o
CRE/CFC ou ter falhas nesta comunicação mesmo após ter o seu prazo prorrogado. Os autos mostram que
a Uhy não tomou as providências tempestivamente para que a sua revisão ocorresse no prazo tal como
estabelece a norma. Não contratou tempestivamente o auditor revisor nem teve o cuidado com os seus
processos com o CFC para certificar-se que a informação teria chegado ao CRE/CFC em tempo, após ela
própria pedir prorrogação do prazo. Não é esse tipo de comportamento que se espera de uma firma de
auditoria.
Observo ainda que várias firmas de auditorias declinaram do serviço de auditor revisor (fls.80-90), mas
sempre através de e-mails encaminhados à Defendente após 04/11/2013.
A falha grave, no caso concreto, não é enviar uma informação no dia 15/04/2013 (segunda-feira) quando
deveria ter enviado no dia 14/04/2013 (domingo), mas sim não ter contratado no tempo hábil o auditor
revisor. De fato, o que resta comprovado nos autos é que a Uhy não se submeteu à revisão de pares no
ano em que foi selecionada para tal e que só contratou o auditor revisor em 21/05/2013. Não se
submeter ao programa de Revisão dos Pares é que é a falta grave para efeitos da Instrução CVM No
308/1999. Sem o relatório de revisão, o CRE/CFC e a CVM não têm como avaliar os procedimentos da Uhy
na condução de suas auditorias, justamente o propósito do programa de Revisão de Pares.
Por fim, o fato do CRE/CFC ter automaticamente colocado a Uhy na lista dos auditores a serem revistos
em 2014 não desconstitui a infração que ocorreu em 2013. O fato só denota o cuidado do CRE/CFC em
não deixar de submeter a firma de auditoria à revisão de pares, apenas porque ela atrasou a contratação
do auditor revisor.
Por todo o exposto acima, voto pela responsabilização do Auditor Independente Pessoa Jurídica UHY
MOREIRA AUDITORES, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o
exercício de 2013, ano-base 2012, em violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM no 308, de
14/05/1999, regulamentado pela Resolução CFC n.o 1.323, de 21/01/2011 à multa pecuniária de
R$ 100.000,00, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014

5/7

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/13151

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13151 realizada no dia 27
de maio de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/13151

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13151 realizada no dia 27 de maio de
2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/13151

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/13151
realizada no dia 27 de maio de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidade de
multa pecuniária, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

6/7

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

[1] Ofício/CVM/SNC/GNA/No 182/2013.
[2] Art. 33 “Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade,
segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja
escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.”
[3] Originalmente o CFC regulamentou o programa através da NBC PA 03 aprovada pela Resolução CFC no 1.158 de
213/02/2009. Esta última foi revogada pela Resolução CFC 1.323 de 21/01/2011.
[4] Ver por exemplo o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras, preparado pela
Ernst & Young e pela FIPECAPI, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 3
[5] Há artigos acadêmicos que mostram a relevância dos Programas de Pares como elemento importante para melhorar as
práticas de auditoria. Ver por exemplo, Jeffrey R. Casterella, Kevan L. Jensen, and W. Robert Knechel (2009) Is Self‐Regulated
Peer Review Effective at Signaling Audit Quality? The Accounting Review: May 2009, Vol. 84, No. 3, pp. 713-735.
O estudo analisa se o programa de pares foi efetivo na sinalização da qualidade das auditorias. Os autores concluíram que o
programa de autoregulação através da revisão pelos pares, como mandado pela American Institute of Certified Public
Accountants fornece indicações sobre a qualidade específica das auditorias realizadas pelas firmas, inclusive no que se
refere a falhas no processo de qualidade e no controle de práticas de risco.
[6] Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade.
7/7